Tribunal: TJES
Processo: 5015435-90.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015435-90.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA. contra decisão do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, que homologou os honorários periciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) em ação declaratória cumulada com repetição de indébito movida contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA. A agravante sustenta que o valor fixado é excessivo em relação ao proveito econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o valor dos honorários periciais fixados no caso concreto é excessivo e qual o valor que atenderia aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação dos honorários periciais, de modo a compatibilizar o valor com a complexidade do trabalho técnico e o benefício econômico da demanda.

A fixação dos honorários periciais deve considerar o valor da causa, nos termos da Norma Técnica de Perícia Contábil nº 01 (NBC TP PP nº 01), do Conselho Federal de Contabilidade, especialmente quando o perito não justifica eventual complexidade que demande honorários elevados.

No caso concreto, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) representa aproximadamente 26,84% do valor da causa (R$ 26.075,85), sendo excessivo em relação ao proveito econômico da ação.

O próprio perito aceitou realizar o trabalho pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), evidenciando a adequação da quantia e afastando qualquer prejuízo à realização da prova técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reduzir os honorários periciais ao valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Tese de julgamento
:

O valor dos honorários periciais deve ser fixado de forma razoável e proporcional ao proveito econômico da demanda, considerando a complexidade do trabalho técnico.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.
em razão da r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da “ação declaratória c/c repetição de indébito que move em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, que homologou o valor dos honorários periciais (matéria contábil) no valor de R$7.000,00 (sete mil reais) (Id nº 49381037, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 10125387, a empresa agravante aduz, em síntese, que
(i)
“os honorários homologados pela decisão agravada (R$ 7.000,00) correspondem a aproximadamente 26,84% do valor dado à causa (R$ 26.075,85), de modo que não parece ser razoável que sejam fixados honorários periciais em valor tão elevado, considerando-se o benefício econômico debatido na ação de origem” (fl. 06);
(ii)
de acordo com a Norma Técnica de Perícia Contábil nº 01 (NBC TP PP nº 01), editada pelo Conselho Federal de Contabilidade, o valor da causa deve ser levado em consideração pela
expert
na formulação da proposta de honorários periciais, o que parece não ter ocorrido no caso em análise, justificando, portanto, sua revisão; e que
(iii)
os honorários periciais devem ser fixados em valor razoável e proporcional ao benefício econômico pretendido por meio da ação originária.

Na situação dos autos, busca a agravante, empresa do ramo de prestação de serviços de educação, por meio da ação originária, a repetição de valores pagos a título de ISS no ano-calendário 2014, referentes ao recolhimento a maior em razão das seguintes situações:

I, notas fiscais equivocadamente emitidas após o término do curso, trancamento, abandono ou transferência;

II. notas fiscais emitidas sem refletir descontos concedidos, em razão de o aluno ser beneficiário do PROUNI, FIES ou outros tipos de bolsas de estudos; e

Ill. notas fiscais emitidas em duplicidade para o mesmo serviço.

Deferida a prova pericial requerida, o primeiro
expert
nomeado pelo Juízo apresentou proposta de honorários de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) (Id nº 29412639, do processo de origem).

Impugnado o valor dos honorários, referido perito foi destituído pelo magistrado
a quo
, que nomeou o profissional Moacyr Edson de Angelo, que, por seu turno, apresentou a proposta ora impugnada, na monta de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Embora em valor reduzido em relação à primeira proposta, o valor dos honorários periciais apresentados permaneceram em patamar exacerbado, principalmente considerando o proveito econômico perseguido pela autora, no valor de R$ 26.075,85 (vinte e seis mil, setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Ademais, embora o
expert
tenha justificado a verba indicada com base na quantidade de horas técnicas que reputou necessárias à realização do estudo, não esclareceu a eventual complexidade do serviço, o que reforça o excesso da proposta.

Ausente, no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, regulamentação dos valores dos honorários a serem pagos aos peritos, a fixação de tal verba deve ser pautada segundo as circunstâncias do processo, com incidência dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cabendo ao julgador, em último caso, definir o valor adequado
1
.

Desta feita, revela-se prudente a adequação do valor da perícia contábil para o equivalente a R$ 3.000.00 (três mil reais), valor que inclusive já foi aceito pelo perito para a produção da prova técnica (Id nº 52876195, do processo de referência).

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. HOMOLOGAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA COMPLEXIDADE DO CASO A EXTRAPOLAR ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO VERBETE N. 363 DA SUMULA DE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE ESTADUAL. PROPORCIONALIDADE E COMPLEXIDADE. IMPERIOSA REDUÇÃO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo plano de saúde contra decisão que homologou honorários periciais em oito salários-mínimos, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral ajuizada pela autora. 2.O valor dos honorários periciais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a complexidade da perícia e as circunstâncias do caso concreto. Justificativa de caráter genérico apresentado pela expert nomeada pelo Juízo a quo. Não foi demonstrada pela perita especialização incomum capaz de justificar o valor dos honorários pleiteados, nem complexidade no trabalho a ser realizado que justifique o valor inicialmente homologado, sendo cabível a redução para 3,5 (três e meio) salários-mínimos, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 361 do TJRJ. 3.PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0052591-94.2024.8.19.0000; Campos dos Goytacazes; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 01/10/2024; Pág. 416)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 232/2016. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. 2. Verificada a exorbitância dos honorários periciais, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais; não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial. 3. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta da dos autos. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07291.12-64.2024.8.07.0000; 192.4411; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto; Julg. 18/09/2024; Publ. PJe 30/09/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para confirmar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais).

É como voto.

1
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

[...]

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do
art. 95
.

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para confirmar a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 3.000.00 (três mil reais).

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.